Tribunal: TJMT
Processo: 1007803-74.2024.8.11.0040
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007803-74.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ROGERIO FUHR REPRESENTADO POR ADILES FUHR registrado(a) civilmente como ADILES FUHR - CPF: 411.306.421-00 (EMBARGANTE), PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA - CPF: 829.320.185-15 (ADVOGADO), LUANA HELENA ROCHA ESTRELA - CPF: 067.920.115-76 (ADVOGADO), ADREANE FUHR - CPF: 411.257.381-20 (EMBARGANTE), EDUARDO FUHR - CPF: 872.363.461-87 (EMBARGANTE), Diretor de Tributação da Prefeitura Municipal de Sorriso (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR EXCEDENTE. TEMA 796 DO STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança impetrado em face do Município de Sorriso, no qual se reformou sentença concessiva da segurança para reconhecer a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor declarado e o valor venal atribuído pelo fisco à operação de integralização de imóvel ao capital social da empresa
Fuhr Agrícola Ltda
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) identificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à correta aplicação da tese fixada no Tema 796 da Repercussão Geral do STF; (ii) apurar se houve omissão na análise de documentos que comprovariam a inexistência de valor excedente à integralização; e (iii) verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado quanto à destinação do valor excedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não se identifica omissão quanto à tese firmada no Tema 796 do STF, pois o acórdão embargado interpretou corretamente que a imunidade do ITBI alcança apenas o valor efetivamente destinado à integralização do capital social, não se estendendo a valores excedentes apurados pela Administração.

5. A suposta omissão na análise de documentos foi corretamente afastada, uma vez que os impetrantes não apresentaram prova pré-constituída capaz de infirmar a avaliação fiscal ou demonstrar a inexistência de valor excedente.

6. A alegada contradição interna não se sustenta, pois o acórdão esclarece que a inexistência de destinação formal à reserva de capital não afasta a incidência do ITBI sobre valores excedentes quando demonstrada divergência entre os valores declarados e os apurados pelo Fisco.

7. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, não sendo exigível o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, restringe-se ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social, nos termos do Tema 796 do STF.

2.

A ausência de documentação pré-constituída que comprove a correspondência entre o valor declarado e o capital subscrito inviabiliza o afastamento da presunção de legitimidade da avaliação fiscal.

3.

Divergência entre valor declarado e valor venal dos imóveis, ainda que sem destinação formal à reserva de capital, autoriza a incidência do ITBI sobre o valor excedente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 156, § 2º, I; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; CTN, art. 36, I; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 796.376 (Tema 796 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito infringente opostos por
Adiles Fuhr, Adreane Fuhr
e
Eduardo Fuhr

em face de acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos embargantes, o qual deu provimento ao recurso de apelação interpostos pelo
Município de Sorriso
, reformando a sentença de primeiro grau que havia concedido a segurança, para reconhecer a incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis sobre a diferença entre o valor declarado e o valor atribuído pelo Fisco à operação de integralização de imóvel ao capital social da empresa da impetrante.

Sustentam os embargantes, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à correta interpretação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da Repercussão Geral, ao deixar de considerar que, nos termos do precedente, somente há incidência do ITBI sobre o valor excedente quando houver destinação a outra finalidade diversa da integralização do capital social, como a formação de reserva de capital.

Alegam, ainda, omissão quanto à análise dos documentos acostados aos autos, os quais que demonstrariam a integralização total do bem ao capital social, sem qualquer destinação de parcela à reserva de capital.

Por fim, apontam contradição interna na fundamentação do acórdão embargado, porquanto este reconhece a inexistência de destinação à reserva de capital, mas, contraditoriamente, afasta a imunidade com base apenas na diferença entre os valores declarado e venal.

Requerem, ao final, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que seja mantida a sentença concessiva da segurança.

Apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso e remessa necessária contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007803-74.2024.8.11.0040, impetrado por Adiles Fuhr, Adreane Fuhr e Eduardo Fuhr, concedeu a segurança para declarar a nulidade do lançamento do ITBI incidente sobre a diferença entre o valor declarado para integralização de capital social da empresa Fuhr Agrícola Ltda. e o valor de mercado dos imóveis apurado unilateralmente pelo fisco municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é cabível mandado de segurança diante da necessidade de dilação probatória sobre o valor dos bens;

(ii) os impetrantes possuem legitimidade ativa para impetrar o mandado de segurança; e

(iii) a imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, abrange a diferença entre o valor declarado para integralização e o valor venal dos imóveis apurado pelo Município.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadequação da via eleita foi rejeitada por estar imbricada com o mérito, sendo analisada conjuntamente.

4. A ilegitimidade ativa dos impetrantes foi afastada, pois, como sócios que integralizam imóveis, são responsáveis solidários pelo ITBI, conforme legislação municipal.

5. Quanto ao mérito, a ausência de documentação hábil e pré-constituída a demonstrar a correspondência entre os valores declarados e o capital social efetivamente integralizado impede o reconhecimento do direito líquido e certo alegado.

6. A imunidade do ITBI restringe-se ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social, nos termos da tese firmada no Tema 796 da repercussão geral do STF, não alcançando valores excedentes apurados pelo fisco.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

“1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, restringe-se ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social, não alcançando valores excedentes apurados pela Administração.”

“2. No mandado de segurança, a ausência de prova documental pré-constituída quanto à inexistência de valor excedente inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 36, I;

Lei n. 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376 (Tema 796 da repercussão geral).

Os embargantes alegam omissão quanto à correta aplicação da tese do Tema 796 do STF e na análise dos documentos que comprovariam a integralização do bem ao capital social, sem reserva de capital. Aponta, ainda, contradição no acórdão, que reconhece a inexistência de reserva, mas afasta a imunidade com base na diferença de valores.

Todavia,
sem razão os embargantes
.

Consoante os elementos constantes dos autos, os impetrantes/embargantes não demonstraram, mediante documentação hábil e pré-constituída, que os valores declarados para fins de integralização correspondem efetivamente ao capital social subscrito, tampouco comprovaram a inexistência de valor excedente ou de destinação a finalidade diversa da integralização, como a formação de reserva de capital.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, conforme interpretação firmada pelo STF no Tema 796 da Repercussão Geral, limita-se ao montante efetivamente destinado à integralização do capital social, não alcançando valores excedentes, mesmo na ausência de previsão formal de reserva de capital, desde que demonstrada a divergência entre os valores declarados e os avaliados tecnicamente pela Administração.

Ressaltou-se que a avaliação realizada pelo fisco municipal, embora passível de contestação, não foi infirmada por documentação idônea, como laudos técnicos, registros contábeis ou certidões de matrícula com averbação de valores. A declaração unilateral dos impetrantes/embargantes quanto à inexistência de valor excedente mostra-se, portanto, insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente no âmbito do mandado de segurança, que exige a demonstração imediata de direito líquido e certo.

A suposta contradição apontada pelos embargantes também não se sustenta. O acórdão é claro ao afirmar que, embora não tenha sido identificada destinação expressa à reserva de capital, a divergência entre os valores declarados e os valores apurados pelo Fisco revela a existência de valor excedente, o qual não goza da imunidade tributária, nos termos da jurisprudência consolidada.

Registre-se, por oportuno, que não se confunde o dever de fundamentar com a necessidade de enfrentar exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, especialmente quando a decisão já os enfrentou de modo suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Assim, as alegações ventiladas nos presentes embargos não evidenciam quaisquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo com o teor da decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025